Tribunal: TJBA
Processo: 8036095-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036095-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO SOUZA DE AZEVEDO e outros

Advogado(s)
:
FELIPE AUGUSTO VIEIRA LEAL BEZERRA

APELADO: ROSIVALDO SANTOS MELO

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE QUALIDADE NÃO SANADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição de valor pago por bicicleta com vícios de qualidade e de indenização por danos morais. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é devida a restituição do valor pago por produto que apresenta vícios não sanados no prazo legal; e (ii) se configuram danos morais indenizáveis os transtornos decorrentes da má prestação do serviço. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecimento do recurso inominado como apelação, evitando-se preclusão por questão meramente formal. Comprovação através dos documentos dos autos que o produto apresentou vícios de qualidade não sanados no prazo de 30 dias, não obstante as múltiplas tentativas de reparo. Responsabilidade solidária dos fornecedores pelos vícios de qualidade, nos termos do art. 18 do CDC. Configuração de danos morais em razão dos transtornos que ultrapassaram o mero dissabor cotidiano, frustrando a legítima expectativa do consumidor. Adequação do quantum indenizatório
(R$6.000,00)
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso a que se nega provimento.